Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONDUÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Mandado de Segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.
2. Dada a sumariedade do writ, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento liminar, medida que se impõe ao relator, “ex officio”, o que decorre da leitura dos artigos primeiro e décimo da Lei 12.096/09.
3. No caso, a demora na condução (instrução) do processo administrativo está amparada em fundadas razões, especialmente por exigir análise complexa e depender da manifestação de diversos órgãos, conforme se verificou das informações prestadas pelo DER.
4. Portanto, a parte apelante não possui direito líquido e certo, pois não houve falha na prestação do serviço estatal, ilegalidade ou abuso de poder, não havendo que se falar em violação à razoabilidade, proporcionalidade ou razoável duração do processo.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.